Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ADOÇÃO DE ARGUMENTOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a avaliação negativa das consequências do crime quando a vítima é submetida a diversas intervenções hospitalares e, afastada de suas atividades habituais por longo período, em razão das lesões experimentadas, cujas variáveis, desbordam daquelas inerentes ao tipo penal.
2. Diante da considerável aproximação da consumação do crime, com comprovação do perigo concreto à vida da vítima, revela-se razoável e proporcional o grau de redução de 1/3 (um terço) aplicado pelo juízo singular, em razão da tentativa.
3. Recurso conhecido e desprovido.